Tribunal: TJSP
Processo: 2208723-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2208723-92.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é agravante
DANIELI
SIQUEIRA
DOS
SANTOS,
é
agravado
FACULDADE
DE
PRESIDENTE EPITÁCIO (IESP/UNIESP/FAPE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208723-92.2020.8.26.0000 -Voto no 10972
2
Voto N.o 10.972
Agravo de Instrumento no 2208723-92.2020.8.26.0000
Agravante: DANIELI SIQUEIRA DOS SANTOS
Agravado: FACULDADE DE PRESIDENTE EPITÁCIO
Comarca: 1a Vara Cível do Foro de Presidente Epitácio
Origem: 0006308-06.2019.8.26.0481
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Ação de
obrigação de fazer cumulada com indenizatória. Pretensão
de cobrança dos valores de pessoa jurídica diversa da que
foi demandada na ação. Necessidade de instauração de
incidente de desconsideração da personalidade jurídica
disposto no art. 133 do Código de Processo Civil. Decisão
mantida. RECURSO DESPROVIDO.
I - Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Danieli Siqueira
dos Santos em face da decisão que indeferiu o pedido de penhora de valores da
empresa Faculdade de Presidente Epitácio nos autos do cumprimento de sentença
iniciado contra o Instituto Educacional do Estado de São Paulo IESP.
Aduz a Agravante que a Faculdade de Presidente Epitácio seria
apenas uma filial do Instituto Educacional do Estado de São Paulo IESP, que seria
a sua matriz, inexistindo razão para a realização de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica.
Irresignada, a Recorrente interpôs o presente agravo de instrumento
no qual pretende que a Agravada tenha seus bens penhorados sem a necessidade de
instauração do incidente em questão.
O agravo foi interposto sem pedido de tutela de urgência. A
Agravada deixou de apresentar contraminuta, ainda que regularmente intimada para
tanto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208723-92.2020.8.26.0000 -Voto no 10972
3
O recurso é tempestivo e devidamente preparado.
É o relatório.
II Fundamentação
Em que pese o inconformismo da Agravante, a decisão não merece
qualquer reparo.
Nos termos do art. 50 do Código Civil:
“Art. 50 - Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo
desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a
requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber
intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e
determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens
particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica
beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso”.
Complementando o dispositivo em questão, o art. 133 do Código
de Processo Civil dispõe expressamente pela necessidade de instauração do incidente
para apuração dos excessos previstos:
“Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será
instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber
intervir no processo.
§ 1o: O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os
pressupostos previstos em lei.
§ 2o: Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração
inversa da personalidade jurídica”.
O Código de Processo Civil excepciona a instauração do incidente
apenas quando houver requerimento apresentado diretamente na exordial, conforme
dispõe o art. 134, § 2o.
Dessa forma, em que pese a certeza da Agravante acerca da
existência de situação criada com o intuito de causar prejuízo aos credores, ainda que
a Agravada faça parte do mesmo grupo econômico do Instituto Educacional do
Estado de São Paulo IESP, é imperioso que o ingresso da Agravada na demanda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208723-92.2020.8.26.0000 -Voto no 10972
4
seja realizado após a instauração do contraditório iniciado com o incidente em
apreço, ocasião em que devem ser demonstrados os indício de provas de que a pessoa
jurídica vem se evadindo de suas obrigações através de fraude consistente em desvio
de finalidade ou confusão patrimonial, para que seja apresentada a resposta da
empresa indicada.
Sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo já se
manifestou nos seguintes termos:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
MANDATO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

DESCONSIDERAÇÃO
INVERSA
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA
Necessidade de instauração do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica
Primado
dos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil Prova do abuso
de personalidade que se verificará no curso do incidente
Sem
prejuízo da manutenção dos atos cautelares já determinados pelo Juízo de
origem

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO,
COM
OBSERVAÇÃO”.
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2224023-31.2019.8.26.0000; Relator (a): Antônio Nascimento; Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Marília - 3a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 18/11/2019; Data de Registro: 18/11/2019)
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Desconsideração inversa da
personalidade jurídica
Necessidade de instauração de incidente
próprio
Requerimento que deve preencher pressupostos legais
específicos para a desconsideração inversa da personalidade jurídica
Inteligência dos artigos 133 e seguintes do Novo Código de
Processo Civil
Inadequação da via eleita
Sem instauração do
incidente, descabe resolução por meio de decisão interlocutória

Nulidade da segunda parte da decisão Exegese do artigo 136 do Novo
Código de Processo Civil. Agravo parcialmente provido”. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2011192-66.2018.8.26.0000; Relator (a): Sá Moreira de
Oliveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro Regional
II - Santo Amaro - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/04/2018; Data
de Registro: 18/04/2018)
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLEITO DE CITAÇÃO DA
IGREJA EVANGÉLICA, COMO FORMA DE DESCONSIDERAÇÃO
INVERSA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE
PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE ESPECÍFICO, COM
OBEDIÊNCIA AO CONTRADITÓRIO. VÍCIO PROCESSUAL
RECONHECIDO. DECISÃO ANULADA. RECURSO PROVIDO.
Tratando-se de pedido de desconsideração inversa da personalidade
jurídica, faz-se necessária a instauração de incidente, nos termos do
artigo 133 e seguintes do Código de Processo Civil, com a
indispensável citação para estrita obediência ao contraditório. Diante
do vício processual configurado, impõe-se declarar a nulidade dos atos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208723-92.2020.8.26.0000 -Voto no 10972
5
processuais praticados após a formulação do requerimento, para que se
realize a regularização respectiva”. (TJSP; Agravo de Instrumento
2019218-53.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Antônio
Rigolin;
Órgão
Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Guararapes - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 21/03/2018; Data de Registro: 21/03/2018)
Assim sendo, não se verificando a presença dos fatos que poderiam
constituem o direito invocado na peça recursal, impõe-se o desprovimento do recurso
de agravo de instrumento, com a manutenção da decisão ora recorrida.
III - Conclusão
Diante do exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso
de agravo de instrumento, nos termos do voto.
L. G. Costa Wagner
Relator